Tribunal: TJPA
Processo: 0097863-52.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0097863-52.2015.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: JORDEVAL AFONSO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Desapropriação. Correção monetária. Julgamento monocrático fundamentado em jurisprudência dominante. Sucumbência recíproca. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Norte Energia S/A contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação, apenas para reconhecer a sucumbência recíproca, em ação envolvendo indenização por desapropriação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida pelo relator seria nula por ausência dos requisitos do art. 932, IV, do CPC; (ii) verificar se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao reconhecer correção monetária não expressamente requerida; (iii) analisar a possibilidade de aplicação da regra da sucumbência mínima, à luz do art. 86, parágrafo único, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático está amparado no art. 932, IV, do CPC e no art. 133 do Regimento Interno do TJPA, sendo válida sua adoção quando fundada em jurisprudência dominante do STJ e do próprio Tribunal local.

4. A condenação ao pagamento de correção monetária, entre a data da avaliação e o pagamento da indenização, não configura julgamento ultra petita, pois decorre da interpretação lógico-sistemática do pedido, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. A correção monetária é devida até o efetivo pagamento da indenização, nos termos das Súmulas 67 do STJ e 561 do STF, com o objetivo de preservar o valor real do bem expropriado.

6. Reconhecida a sucumbência recíproca, considerando que o autor obteve êxito parcial (apenas quanto ao dano material) e foi vencido quanto ao pedido de danos morais, impondo-se a aplicação do art. 86 do CPC para a distribuição proporcional das custas e honorários.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, IV; 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 67; STF, Súmula 561; STJ, AgInt no REsp 1945498/DF; STJ, AgInt no AREsp 1785126/MA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26 de maio a 02 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (Processo n.º 0097863-52.2015.8.14.0005) interposto por NORTE ENERGIA S/A contra JORDEVAL AFONSO DA SILVA, diante da decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao apelo, reconhecendo apenas a sucumbência recíproca.

A decisão monocrática impugnada pelo Recorrente teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, apenas para reconhecer a ocorrência da sucumbência recíproca, nos termos da fundamentação.”

Em razões recursais, o Agravante sustenta, inicialmente, a nulidade da decisão monocrática, sob o argumento de não estarem presentes as hipóteses previstas no art. 932, IV, do CPC, que autorizariam o julgamento monocrático. Aduz que a decisão não indicou expressamente súmula, acórdão ou entendimento reiterado que justifique a negativa de provimento monocrática do recurso de apelação.

Sustenta a nulidade da sentença de primeiro grau, ao fundamento de que teria havido julgamento ultra petita, uma vez que a condenação à diferença correspondente à correção monetária não teria sido objeto de pedido na exordial, contrariando os artigos 141 e 492 do CPC. Sustenta que a decisão recorrida violou os princípios da legalidade, do devido processo legal e da segurança jurídica, ao aplicar correção monetária sobre valores que já haviam sido contratualmente ajustados e quitados, contrariando o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e a proteção ao ato jurídico perfeito.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que restou sucumbente em parte mínima do pedido, devendo ser aplicada a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da sucumbência recíproca, com fixação proporcional dos honorários advocatícios.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora agravante, confirmou a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor correspondente à atualização dos valores devidos pela desapropriação, entre a data de avaliação do imóvel e o efetivo pagamento.

O agravante afirma que houve violação ao art. 932 do CPC/15, aduzindo que a decisão agravada não possui fundamento em uma das hipóteses previstas no referido artigo.

O dispositivo acima mencionado deve ser analisado conjuntamente com o art.133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe,
verbis
:

“Regimento Interno

Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d
) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
;” (grifo nosso).

Faz-se imperioso destacar que a modalidade de julgamento monocrático com base em precedentes dominantes das Cortes Superiores e do próprio Tribunal local, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º, senão vejamos:

§ 1º
Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal
, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007) – grifo nosso

Deste modo, além de não haver impedimento para que esta Relatora julgue monocraticamente o feito, restou verificado que é processualmente cabível o julgamento monocrático com fundamento em jurisprudência dominante do STJ, uma vez que a decisão monocrática se fundamenta em julgado daquela Corte que entendeu que

nos casos de desapropriação, o pagamento da indenização deve ser atualizado desde a data da elaboração do laudo. Fundamenta-se a decisão agravada em decisões anteriores do próprio TJPA, não havendo, portanto, que se falar em inaplicabilidade do art. 932 do CPC/15.

Neste sentido é o entendimento dos tribunais pátrios em casos análogos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECÍFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE ACERCA DO TEMA. PERMISSIVO CONSTANTE EM REGIMENTO INTERNO
. AUDITORIA MÉDICA. NÃO APRESENTAÇÃO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO (AIH) AUDITADAS. GLOSA TOTAL DOS PROCEDIMENTOS. RETENÇÃO DOS VALORES REPASSADOS VIA SUS. DESCABIMENTO. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. PRECEDENTES DESTA CORTE. -
Para a viabilidade de julgamento monocrático não é necessário que a matéria discutida seja unânime no Tribunal; basta que haja jurisprudência dominante, tal como no caso
.- No mais, havendo a efetiva prestação do serviço de saúde pela parte apelada, eventual irregularidade quanto a não apresentação da autorização de internação hospital, fato que culminou, inclusive, em penalidade de advertência, não faz com que o credor perca o direito de receber pelo serviço prestado, tratando-se, pois, de mera irregularidade, pelo que não merece qualquer reparo a decisão monocrática atacada. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AGT: 70083388785 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 17/03/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2020) (grifei).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE DESCUMPRIMENTO DO ART. 1017, I, DO CPC – REJEITADA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RAZÃO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR – POSSIBILIDADE – NULIDADE AFASTADA - JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA EGRÉGIA CORTE
- SÚMULA N. 568 DO STJ. I) Apesar do ora agravado ter colacionado peças a mais, tal fato não prejudicou a análise da matéria. Ademais, por se tratar de processo eletrônico, não há obrigatoriedade de juntada de peças essenciais para instrução do recurso, nos termos do art. 1.017, § 5º, do CPC. II)
O artigo 932 da Lei n.º 13.105/15 permite o julgamento do recurso na forma monocrática. A técnica de julgamento monocrático pelo relator, que continua sendo aplicada no STJ por força da Súmula 568 daquele Colendo Tribunal, há de ser aqui também empregada, a despeito da redução de poderes contidas no referido artigo 932, V, do CPC/15, por contrariar regra maior, contida na Constituição Federal, de realização da razoável duração do processo, da efetividade dele, constituindo-se em meio que garante a celeridade da tramitação recursal, tendo em vista o que consta do artigo 5º, LXXVIII, da Magna Carta. Outrossim, o controle do julgamento monocrático pode se dar por via do agravo interno, que a parte tem à sua disposição, fato que assegura a possibilidade de ser mantida a orientação do Código de Processo Civil de 2015, de ser o novo diploma um Código constitucionalizado, com vistas a concretizar os ideais do Estado Democrático Constitucional, mediante decisão de mérito justa, tempestiva e efetiva, nos termos do disposto nos artigos 1º, 4º, 5º e 6º, do CPC/15.
Ademais, a manifestação do agravante não teria o condão de infirmar o entendimento esposado na decisão objurgada, conforme enunciado n.º 3 do ENFAM. MÉRITO - AUSÊNCIA DE TENTATIVA EFETIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – PROTESTO DE TÍTULO – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. III) O protesto do título, cuja intimação do devedor para pagamento foi realizada por edital, somente é considerado válido para constituição da mora se comprovado nos autos que o devedor encontra-se em lugar ignorado. Não tendo ocorrido esforço maior por parte do credor para empreender a notificação da devedora pessoalmente, reputa-se sem efeito a notificação editalícia, a qual somente pode se dar em circunstância excepcional comprovada nos autos. Sendo a comprovação da mora imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ), deve ser revogada a liminar. IV) Recurso de agravo interno conhecido, mas improvido, mantendo a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento.

(TJ-MS - AGT: 14056868020208120000 MS 1405686-80.2020.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 29/09/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2020) (grifei).

Desta forma, não há impossibilidade de julgamento monocrático, na forma suscitada pelo agravante.

No tocante ao mérito, o conjunto probatório demonstra que o Laudo de avaliação referente ao imóvel urbano
UHE-BM-UAL-0376
, situado na
Rua 1º de Janeiro, nº 1080 - Altamira
(ID n.º
1442921 - Pág. 29
), embora datado de 24/02/2015, apenas reproduz os valores obtidos quando da vistoria do imóvel, ocorrida em 28/07/2014, cuja referência de valores é maio de 2013.

Portanto, evidencia-se um interstício de quase 2 (dois) anos entre a referência dos valores (maio/2013) e a data do Laudo (24/02/2015) apresentado, ambos registrando o mesmo montante indenizatório, ou seja, o que indica que os valores não foram atualizados, conforme bem observado pelo Magistrado de origem:

(...)
verifico que a parte autora faz jus à diferença correspondente à correção monetária
dos valores recebidos, considerado o lapso temporal entre a data de referência de valores (meados de 2013) e o efetivo pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa da parte requerida (...)

Sobre a matéria, as Cortes Superiores possuem o entendimento no sentido de que, nos casos de desapropriação, o pagamento da indenização deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento, considerando a necessidade de recomposição do valor da moeda. Neste sentido, as Súmulas 67 do STJ e 561 do STF:

Súmula 67 - Na desapropriação, cabe a atualização monetária, ainda que por mais de uma vez, independente do decurso de prazo superior a um ano entre o cálculo e o efetivo pagamento da indenização.

Súmula 561 - Em desapropriação, é devida a correção monetária até os dados do pagamento efetivo da indenização, devendo proceder à atualização do cálculo, ainda que por mais de uma vez.

Assim, constatada ausência de correção dos valores devidos pela desapropriação, deve ser mantido o deferimento do pedido.

Em situação análoga, envolvendo a agravante e outros imóveis situados na cidade de Altamira/PA, este E. Tribunal assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO C/C LUCROS CESSANTES. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA DETERMINAR TÃO SOMENTE A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DE REFERÊNCIA DE VALORES E O EFETIVO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO SENTENÇA EXTRA OU ULTRA PETITA NÃO ACOLHIDA. LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO ENTRE LAUDO E EFETIVO PAGAMENTO. DECISÃO A QUO ACERTADA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia em saber se a decisão
a quo
foi extra/ultra petita e se é cabível indenização equivalente à correção monetária dos valores recebidos. 2. Preliminar de decisão
extra
ou
ultra petita
não acolhida. Provimento jurisdicional foi decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial.
3. Laudo se baseou na data referência de valores (Maio/2013), tendo a data do efetivo pagamento da indenização ocorrido em 24/06/2015. 4. O reconhecimento à defasagem temporal entre os critérios estabelecidos e o efetivo pagamento se impõe. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

(TJPA, processo n.º 0038987-07.2015.8.14.0005 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 04/12/2023). (grifei).

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE DESAPROPRIAÇÃO. ART. 5º, INCISO XXIV, CF/88. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 67, STJ. SÚMULA 561, STF. JUSTA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Norte Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de desapropriação com obrigação de fazer, envolvendo correção monetária dos valores recebidos a título de indenização. A sentença determinou a aplicação de correção monetária e juros de 1% a.m. sobre os valores devidos a partir da data da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a correção monetária deve ser aplicada nos termos da sentença recorrida, considerando a alegação da apelante de nulidade da sentença por decisão extra ou ultra petita, bem como a impossibilidade de aplicação de correção em desacordo com o contrato celebrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A correção monetária nas indenizações por desapropriação é devida desde a data do laudo pericial até o efetivo pagamento, conforme as Súmulas 67 do STJ e 561 do STF.

4. A alegação de decisão extra petita não procede, pois a correção monetária em desapropriações decorre de norma de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

"A correção monetária nas indenizações de desapropriação é devida desde a data do laudo pericial até o pagamento, como reposição do poder de compra da moeda."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0039812-48.2015.8.14.0005 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2024) (grifei).

No tocante à alegação de julgamento ultra petita, por condenação à correção monetária não requerida na petição inicial, conforme exposto na decisão monocrática agravada, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não há nulidade da sentença quando o provimento jurisdicional apresentar decorrência lógica do pedido, extraído de uma interpretação lógico-sistemática, senão vejamos:

(...) o vício de julgamento extra petita não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'".

(STJ, AgInt no REsp 1945498/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021).

Não se pode falar em julgamento fora dos limites do pedido, pois a correção monetária, sendo matéria de ordem pública e decorrente do pedido principal, deve ser reconhecido pelo Juízo.

Por fim, quanto à alegada sucumbência mínima, não assiste razão ao recorrente, pois no caso em exame ficou caracterizada a sucumbência recíproca, haja vista que o autor formulou pedido de danos morais e materiais, tendo logrado êxito apenas em um dos pedidos.

Assim, sendo cada parte vencido e vencedor em relação ao objeto em litígio, devem as despesas serem distribuídas proporcionalmente, a teor do que dispõe o art. 86 do CPC:

86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Neste sentido, colaciona-se o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. NÃO PROVIMENTO. 1. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC). Caso em que ficou caracterizada a sucumbência recíproca das partes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1785126 MA 2020/0290187-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. SU-CUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração da verba honorária em grau recursal na hipótese de provimento do recurso. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1718122 RO 2018/0004816-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020)

Portanto, mantém-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, para que as custas sejam rateadas na proporção de 50% para o Apelante e 50% para o Apelado. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% do proveito econômico obtido por cada parte, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, com a suspensão da exigibilidade quanto ao Recorrido por ser beneficiário da justiça gratuita.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 26 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025